Tribunal: TCU
Processo: 033.463/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência do prejuízo causada à Agência dos Correios de Barra do Jacaré/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) contra Maria Angélica Vicente, em decorrência da apropriação indébita de valores do caixa da Agência dos Correios de Barra do Jacaré/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, alínea "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Maria Angélica Vicente revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Angélica Vicente e condená-la ao recolhimento, aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, da quantia de R$ 397.053,42 (trezentos e noventa e sete mil e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 23/09/2016 até a data do pagamento: 9.3. aplicar a Maria Angélica Vicente multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. considerar grave a infração praticada pela responsável, inabilitando-a para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão à responsável, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à Controladoria-Geral da União (vide item 9.4) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.